Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732501-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL, LAUDJAIR CARNEIRO GUERRA, JUCELINO LIMA SOARES APELADO: JUCELINO LIMA SOARES, IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL, LAUDJAIR CARNEIRO GUERRA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator